Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720453-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROBERTO QUEIROZ BARBOSA, MARCELO MATOZO DO COUTO AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO QUEIROZ BARBOSA e MARCELO MATOZO DO COUTO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes (ID 63766618). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator